Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu ANGELO MARTINS DENICOLI à pena de  17 (dezessete) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 

 
- CONDENAR o réu ANGELO MARTINS DENICOLI, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade do réu em virtude de decisão condenatória colegiada.

Em 8/4/2026, declarei o trânsito em julgado desta ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de ANGELO MARTINS DENICOLI, em regime inicial fechado.
O réu encontra-se custodiado no 38º Batalhão de Infantaria, localizado em Vila Velha/ES. 
Em 13/4/2026, a Defesa de ANGELO MARTINS DENICOLI requereu “autorização para que os familiares abaixo relacionados possam visitá-lo no local em que se encontra acautelado cumprindo pena – 38º Batalhão de Infantaria de Vila Velha/ES”, bem como “autorização para realização de trabalho interno na unidade em que se encontra acautelado cumprindo pena, nos termos dos artigos 28 usque 35, e 41, II, todos da Lei de Execuções Penais, oficiando-se o Comando do 38º Batalhão de Infantaria de Vila Velha/ES para que adote as providencias cabíveis”, além de “autorização para a realização de vista religiosa, nos termos do artigo 11, VI, 24 e 41, VII, in fine, da Lei de Execuções Penais” (eDoc.1575).

É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as diretrizes para custódia de preso em cumprimento à decisão judicial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no âmbito do 38º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro/ES, que determina a realização da visitação durante o dia, no período de duas horas e em três vezes semanais.
Diante do exposto, AUTORIZO a realização de visita a ANGELO MARTINS DENICOLI, pelas pessoas abaixo relacionadas, separadamente, com duração de 2 (duas) horas para cada:

• Flavia de Almeida Demoner Denicoli – esposa, dia 17/4/2026 (sexta-feira), das 8h às 10h;
• Giovana Demoner Denicoli – filha, dia 17/4/2026 (sexta-feira), das 11h às 13h;
 • Angelo Martins Denicoli Filho – filho, dia 17/4/2026 (sexta-feira), das 14h às 16h;
 • Alaor Denicoli – pai, dia 20/4/2026 (segunda-feira), das 8h às 10h;
 • Maria das Graças Martins Denicoli – mãe, dia 20/4/2026 (segunda-feira), das 11h às 13h;
 • Larissa Martins Denicoli – irmã, dia 20/4/2026 (segunda-feira), das 14h às 16h;
 • José Renato Lima dos Santos – cunhado, dia 22/4/2026 (quarta-feira), das 8h às 10h;
• Henrique Angelo Denicoli – tio, dia 22/4/2026 (quarta-feira), das 11h às 13h;
 • Carla Patrícia Gobbi Martins – prima, dia 22/4/2026 (quarta-feira), das 14h às 16h;
• Claudia Regina Gobbi Martins – prima, dia 24/4/2026 (sexta-feira), das 8h às 10h;
 • José Guido Souza Damiani – primo, dia 24/4/2026 (sexta-feira), das 11h às 13h;
 • Alzira Zago Souza – prima, dia 24/4/2026 (sexta-feira), das 14h às 16h;
 • Marcos Spelta Martins – primo, dia 27/4/2026 (segunda-feira), das 8h às 10h;
 • Geraldo Magela Gobbi Martins - primo, dia 27/4/2026 (segunda-feira), das 11h às 13h

DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
Com relação ao pedido de autorização para visita religiosa,  nos termos dos artigos 11, VI, 24 e 41, VII, todos da Lei de Execução Penal,  verifico que se trata de pedido genérico, devendo a Defesa indicar especificamente os respectivos nomes.
Comunique-se ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro/ES, inclusive para que apresente a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 15 (quinze) dias, plano de trabalho interno a ser cumprido pelo custodiado.
 Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente